Tribunal: STF
Processo: HC 216037
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de B. D. S., apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 691.259/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A, caput, do Código Penal, porque, em tese, no dia 17/05/19, "teve conjunção carnal com a vítima [M.], menor com apenas 03 (três) anos de idade na época dos fatos".



    O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva do paciente, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. 



    Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Aduz a existência de excesso de prazo para a formação da culpa, porque a custódia cautelar não foi revista no prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP. 



    Ressalta a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, porquanto decretada após 5 meses da comunicação dos fatos. 



    Refere a existência de nulidade da instrução da audiência de instrução e julgamento, porque a vítima de 4 anos foi ouvida sem acompanhamento de profissional qualificado.



    Argumenta sobre a inocência do paciente com base em documento novo que teria sido acostado aos autos da ação penal.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, que sejam a aplicadas outras medidas cautelares.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE QUESTÕES NÃO DEBATIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. VIA PROCESSUAL ADEQUADA PARA O EXAME DA QUESTÃO E DA ANÁLISE DE DOCUMENTO NOVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 



    2. A prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois, consoante afirmado pelo Juízo singular, o Recorrente, em tese, praticou conjunção carnal com vítima de 3 (três) anos de idade. 



    3. Sob pena de indevida supressão de instância, não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, o que ocorre na espécie quanto à alegada falta de contemporaneidade do decreto prisional, ao pleito de aplicação de medidas cautelares alternativas, à existência de condições pessoais favoráveis e à ausência de reapreciação da custódia. 



    4. Quanto à tese de nulidade de audiência de instrução, além de não se evidenciar a existência de patente ilegalidade a ser sanada na espécie, verifica-se que tal questão também é objeto de apelação interposta pela Defesa, estando o feito incluído na pauta de julgamento do Tribunal a quo para data próxima, sendo o recurso voluntário a via processual adequada para o exame do tema, bem como da documentação apresentada nesta Corte com o objetivo de comprovar a suposta inocência do Agravante. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.



    Ademais, como se vê, à exceção dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte das instâncias ordinárias. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    No que se refere aos fundamentos da preventiva, tal como se vê da ementa antes transcrita, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a revelar sua periculosidade.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente